Tribunal: TJDFT
Processo: 0729203-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729203-30.2019.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ELER JOSE RORIZ APELADO: ELER JOSE RORIZ, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO À Secretaria, para que anote a inscrição da i. Advogada da apelante-ré (id. 18294229) para sustentação oral na 14a Sessão Presencial por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora